Tribunal: TJMT
Processo: 1005791-15.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005791-15.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BRUNNO DE OLIVEIRA CAMILO - CPF: 048.332.861-81 (RECORRENTE), RAFAEL MENEQUELLI - CPF: 013.419.922-76 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA - CNPJ: 19.383.026/0001-94 (RECORRIDO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), TATICCO SEGURANCA LTDA - CNPJ: 13.002.664/0001-31 (RECORRIDO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2a VOGAL: Peço vênia para manifestar divergência na fundamentação do voto do Relator por entender que empresa de segurança não tem responsabilidade civil. No mais, acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA SEGURANÇA. CONFUSÃO POR VISITANTE DE APARTAMENTO VIZINHO. ADENTRAMENTO AO APARTAMENTO DO AUTOR PARA PERNOITAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EMPRESA DE SEGURANÇA E IDENTIFICAÇÃO QUE DEIXA DE IDENTIFICAR O VISITANTE. DESCUMPRIMENTO DE NORMA DO REGIMENTO INTERNO PELO CONDÔMINO. CULPA CONCORRENTE EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Falha na prestação do serviço evidenciada decorrente da ausência de identificação do visitante.

2.

Hipótese dos autos em que o visitante de apartamento se confunde, adentra e pernoita no apartamento do autor, cuja situação só foi percebida no dia seguinte ao acordar.

3.

Condômino que não segue a norma do regimento interno ao deixar a porta do apartamento destrancada, contribuindo para o evento.

4.

Culpa concorrente evidenciada.

5.

Ausência de maiores repercussões a adentrar na esfera dos danos à personalidade.

6.

Recurso conhecido e desprovido, por fundamento diverso.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado em face de sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões, em síntese, aduz que
“em razão de grave falha nos procedimentos de segurança do condomínio que ensejou a entrada de pessoa estranha e desconhecida na residência do autor, ora recorrente”
faz jus à indenização por danos morais.

Ainda que
“O fato ocorreu na madrugada do dia 20/12/2020 quando um homem desconhecido adentrou a residência e na parte da manhã o recorrente se deparou com essa pessoa, absolutamente transtornada, dormindo na cama de seus pais. A constrangedora e vexatória situação ultrapassou os limites do razoável, pois a segurança e incolumidade física do recorrente foram expostas, tudo em decorrência da falha da empresa terceirizada e culpa in eligendo e in vigilando do condomínio”.

Requer o provimento do recurso para condenar os recorridos ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela TÁTICCO SEGURANÇA LTDA, para desprovimento do recurso e, de forma alternativa, reconhecimento da ilegitimidade passiva.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1005791-15.2021.8.11.0001

Polo Ativo

BRUNNO DE OLIVEIRA CAMILO

Polo Passivo

CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Os lindes do recurso estão adstritos à condenação das recorridas em indenização por danos morais, decorrentes de alegada falha no dever de segurança e vigilância.

Pois bem.

A empresa de vigilância, na qualidade de prestadora de serviço, tem a responsabilidade sobre o dever de segurança e identificação em relação às pessoas que adentram ao condomínio.

O condomínio, tanto em contestação (mediante a notificação judicial encaminhada à segunda recorrida) quanto em sede de audiência de instrução, o síndico, em sede de audiência de instrução, foi informado que o visitante não foi identificado ao adentrar no condomínio, o que não foi desconstituído pela empresa de segurança e vigilância.

Por outro lado, há previsão expressa no regimento Interno, artigo 8o quanto à necessidade de manter os apartamentos fechados/chaveados:

Nesse sentido, ainda que tenha ocorrido falha na prestação do serviço pela empresa de vigilância, tenho que o conjunto probatório demonstra incontroversa culpa concorrente das partes no tocante à entrada do visitante no apartamento do autor.

Observa-se que, em depoimento pessoal o autor confirma que tem por hábito deixar a porta destrancada.

Pela narrativa, resta hialino que o visitante se confundiu de torre e acabou adentrando e pernoitando no apartamento do autor, o que, por decorrência lógica, não teria ocorrido caso a porta estivesse trancada, ainda mais considerando que foi informado que o condomínio possui mais de 400 (quatrocentos) apartamentos.

Nessa linha:

CONDOMÍNIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Preliminar de inépcia recursal afastada. Furto ocorrido no interior do apartamento do autor, situado em condomínio edilício. Responsabilidade civil não caracterizada. Convenção que expressamente exclui a responsabilidade do réu por furtos. Condomínio que não pode ser responsabilizado no caso concreto. Criminoso que teria "pulado pelos fundos". Autor que deixou a porta de sua unidade aberta. Culpa grave não vislumbrada. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10058183320228260037 SP 1005818-33.2022.8.26.0037, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 16/09/2022, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDÔMINO QUE PRETENDE MANTER A PORTA DE ACESSO AO APARTAMENTO PERMANENTEMENTE ABERTA. IMPOSSIBILIDADE. REGRA INSERIDA NO REGIMENTO INTERNO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível No 71005367669, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 18/03/2015).

(TJ-RS - Recurso Cível: 71005367669 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 18/03/2015, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/03/2015)

Acresça-se a ausência de maiores repercussões a adentrar na esfera dos danos à personalidade.

Com essas razões, não há que se acolher o pleito de procedência dos pedidos.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por fundamento diverso.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspenso em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024